Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DO FUNCIONAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando, principalmente, a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e demais peculiaridades do caso, de modo a conferir valor suficiente para compensar o dano à vítima e para desestimular o ofensor, sem representar, por outro lado, enriquecimento ilícito.
2. No caso em julgamento, aplicando-se o critério bifásico para o arbitramento equitativo do valor da condenação, verifica-se que a quantia estabelecida na r. sentença não é suficiente para compensação dos danos morais, ante as repercussões do ato ilícito aos direitos e atributos da personalidade do autor/apelante, sobretudo se consideradas as diversas tentativas de solução do problema na via extrajudicial e o longo período em que o funcionamento das linhas telefônicas permaneceu interrompido indevidamente. Portanto, impõe-se a reforma da r. sentença para que o quantum condenatório seja majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que é condizente com o interesse jurídico violado e as circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.